Tribunal: TJSP
Processo: 1007350-44.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo - Abusividade não caracterizada - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização – RECURSO DESPROVIDO.
TRIBUTO – IOF – Valor previsto contratualmente – Legalidade do parcelamento do imposto – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.251.331-RS - RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO - Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira e desde que o contrato tenha sido firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007 – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato firmado após a aludida resolução, prevendo expressamente o encargo – Não observância de onerosidade - Tarifa mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM– Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Inexistência de documentos demonstrando a avaliação do bem financiado – Encargo que deve ser afastado – RECURSO PROVIDO.
ENCARGOS MORATÓRIOS – Juros moratórios dispostos em 8,10% ao mês – Comissão de Permanência camuflada - Abusividade – Inteligência das Súmulas 472 e 379 do Superior Tribunal de Justiça, além da tese B do REsp n. 1.058.114/RS – Encargos de anormalidade que não podem ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratuais, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre a prestação inadimplida – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007350-44.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante JAQUELINE
FERNANDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 34.044,96;
Honorários: 10% sobre o valor da causa
Apelo sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N. 1007350-44.2019.8.26.0038
COMARCA DE ARARAS
APELANTE: JAQUELINE FERNANDA DE SOUZA
APELADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO N. 10840
APELAÇÃO
Revisional de contrato bancário

Financiamento de veículo Cédula de crédito bancário
Sentença de improcedência Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Instituições financeiras
que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia
informação ao consumidor Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
RESP
1.061.530/RS
Financiamento de veículo - Abusividade
não caracterizada - Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS
-
Permitida
a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS -
Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ
Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista,
expressamente,
a
capitalização

RECURSO
DESPROVIDO.
TRIBUTO
IOF
Valor previsto contratualmente

Legalidade do parcelamento do imposto Tese sedimentada
no julgamento do REsp n. 1.251.331-RS - RECURSO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
3
TARIFA DE CADASTRO - Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira e desde que o contrato tenha sido
firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007
Entendimento
consolidado
no
Recurso
Especial
n.
1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e
na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça

Contrato firmado após a aludida resolução, prevendo
expressamente o encargo Não observância de onerosidade
- Tarifa mantida RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua
cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua
não onerosidade excessiva
Tese sedimentada no
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP
Inexistência de
documentos demonstrando a avaliação do bem financiado
Encargo que deve ser afastado RECURSO PROVIDO.
ENCARGOS MORATÓRIOS Juros moratórios dispostos
em 8,10% ao mês Comissão de Permanência camuflada -
Abusividade
Inteligência das Súmulas 472 e 379 do
Superior Tribunal de Justiça, além da tese B do REsp n.
1.058.114/RS Encargos de anormalidade que não podem
ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratuais,
juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre a
prestação inadimplida RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
JAQUELINE FERNANDA DE SOUZA em face de BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretendendo a revisão de
cláusulas contratuais consideradas abusivas, concernentes aos juros remuneratórios e
sua capitalização, tarifa de cadastro e de avaliação de bem, bem como encargos
moratórios e IOF.
Sobreveio a r. sentença de fls. 295/302, que julgou improcedentes
os pedidos revisionais. Ao final, atribuiu à autora o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade processual.
Inconformada, apela a autora às fls. 98/111, reiterando os termos da
inicial. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar a ação integralmente
procedente.
Contrarrazões às fls. 322/331.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
4
É o relatório.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
O Decreto 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se
aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de acordo
com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz da interpretação do
seu artigo 1o, caput. Ademais, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, quando em
vigor (ele foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003), não era autoaplicável,
mas de eficácia limitada, conforme entendimento da Excelsa Corte (Súmula n. 648).
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de caráter especial, que
prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas de forma subsidiária.
Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 7, editada pelo Supremo
Tribunal Federal em 19/06/2008, além daquela de n. 382 do Superior Tribunal de
Justiça.
A questão foi submetida ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor da Ministra
Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22/10/2008, no qual ficou sedimentada a
seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
5
em concreto.”
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando segundo
a oferta e procura de crédito, não permite que haja o 'engessamento' das taxas
praticadas na fase de 'normalidade', para limitá-las à média ou em 12% ao ano,
exceto se totalmente fora do padrão tolerável, o que não condiz com a realidade
estampada nos autos, em que as taxas de juros efetivas foram estipuladas em 1,94%
ao mês e 25,91% ao ano.
Portanto, com relação à taxa de juros, a decisão hostilizada não
merece reparos, de sorte que a insurgência da autora não prospera.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04,
regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: “Na cédula de crédito
bancário poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se precedente desta Corte
Bandeirante:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
JULGADA
IMPROCEDENTE
-
contrato
de
financiamento de veículo. CERCEAMENTO DE
DEFESA
POR
CONTA
DE
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -dilação
probatória desnecessária - questão de direito - prova
documental que permitia o desate da lide preliminar
rejeitada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - cédula de
crédito bancário - capitalização em período inferior a
doze meses que é permitida por força do art. 28, §1o, I
da Lei no 10.931/04 - existência de pactuação expressa,
na espécie - sentença mantida - Recurso desprovido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
6
(TJSP, Apelação n. 0050756-48.2010.8.26.0071, Rel.
Des. Castro Figliolia, j. 11.07.2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000,
emergiu o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de
exame repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000),
desde que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J. 27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00,
reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do art. 5o, caput e parágrafo único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi atribuída
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou, por
maioria, constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida provisória, vencido o
relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada não mais
poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e houver
previsão nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
7
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da mencionada
MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n. 22.626/33,
conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob
o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde que
expressamente avençada.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
8
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.'

'A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'(...). 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido”. (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se também pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Ora, a avença em testilha foi celebrada em 12.12.2018, isto é, após
a edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 18/20.
No instrumento respectivo observa-se a contratação de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
9
juros anual de 25,91% (fl. 19), que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo
referencial mensal de 1,94%, legitimando a capitalização.
Infere-se, então, que a instituição financeira está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, uma vez que se cumpriu o quanto estipulado no
artigo 6o, III, do CDC, mediante previsão contratual nesse sentido.
DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)
Nada há de ilegal na incidência de IOF (R$ 691,31
fls. 28),
porquanto se cuida de imposto devido em razão da operação de obtenção de
crédito pela apelante (fato gerador).
Ao que foi dito, acrescenta-se ser perfeitamente possível o seu
pagamento parcelado pelo consumidor, conjuntamente com as prestações do
mútuo, como aponta o entendimento consolidado da Corte Superior em sede de
recurso repetitivo: “as partes podem convencionar o pagamento do imposto sobre
operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (STJ, REsp n.
1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em
28.08.2013).
Subsiste, portanto, a pactuação do IOF, persistindo também, nesse
aspecto, o “decisum” hostilizado.
DA TARIFA DE CADASTRO
O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em sede de recurso
repetitivo, que permanece válida a cobrança do aludido encargo no início do
relacionamento contratual entre as partes, em conformidade com autorização
disposta em ato normativo próprio:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
10
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação de tarifa de emissão de carnê (TEC) e da
tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira” (STJ, REsp. n. 1.251.331/RS, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, J. 28.08.2013) sem destaque no
original.
A orientação foi sedimentada na Súmula n. 566 daquela Corte
Superior, cujo enunciado dispõe que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
O entendimento do Tribunal da Cidadania está ancorado não
somente na revogada Resolução CMN n. 3.518/2007, mas, igualmente, naquela de n.
3.919/2010, com redação conferida pela Resolução CMN n. 4.021/2011, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
11
reafirmou a autorização de cobrança da tarifa de cadastro1 e a definição do respectivo
fato gerador2.
Tornando à espécie, o contrato foi entabulado em 12.12.2018 (fls.
19/22), isto é, posteriormente à edição da Resolução CMN n. 3.518/2007, e previu
textualmente a tarifa no importe de R$ 659,00. A autora, em momento algum, acusa
ter havido alguma relação jurídica anterior com a instituição financeira requerida,
levando à conclusão de que o financiamento em testilha representou a inauguração
do relacionamento entre as partes.
Convém anotar, igualmente, que a demandante não impugna, de
forma precisa, o valor do encargo, limitando-se a argumentar a sua ilegalidade.
Ademais, verifica-se que a referida tarifa (R$ 659,00) representa aproximadamente
2,44% do valor do veículo financiado (R$ 27.000,00), não se entrevendo a
abusividade mencionada.
Nesse contexto, a tarifa mostra-se regularmente convencionada.
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança da
1 Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação conferida pela de n. 4.021/2011
“Art. 3o A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar
a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na
tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:
I - cadastro”.
2 “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente
da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
12
tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA
PERICIAL - Estando os autos devidamente instruídos,
cabível o julgamento antecipado da lide, sendo
desnecessária a realização de prova pericial -
Inteligência do art. 330, I, do CPC - Inocorrência de
cerceamento de defesa Preliminar, arguida pela ré,
afastada.
TARIFA DE CADASTRO
Possível
a
cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista no contrato,
autorizada por ato normativo emanado pelo Banco
Central do Brasil e em conformidade com tese
exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo - Decisão mantida

Apelo do autor improvido. (...) ” (TJSP, Apel. n.
0001765-81.2013.8.26.0638, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado em 31.03.2016)
sem destaque no original;
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
Presentes requisitos
autorizadores do julgamento nos moldes do art. 285-A,
do
CPC
-
Matéria
exclusivamente
de direito,
desnecessária a dilação probatória, eis que presentes
nos autos os documentos relevantes ao esclarecimento
da lide Hipótese afastada. (...) TAXA DE CADASTRO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
13
Previsão no art. 1o, da Circular n. 3.466/2009, do
BACEN - Possibilidade de cobrança do consumidor
apenas no início do relacionamento com a instituição
financeira
Apelante não demonstrou que já
mantinha
relação
com
o
banco-apelado-
Admissibilidade. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS
DE MORA E MULTA CONTRATUAL - Pacífico o
entendimento sobre a impossibilidade de cobrança
cumulativa de tais encargos
Recurso Especial
Repetitivo n. 973.827/RS
Impossibilidade. Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
Apel.
n.
1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Costa Netto, julgado em 28.01.2015)
sem ênfase no original.
O recurso da autora, por conseguinte, não vinga nesse aspecto.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
No que concerne à cobrança da tarifa de avaliação, o Superior
Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos,
firmou, dentre outras, as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
14
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
15
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem
ênfase no original)
O contrato 'sub judice' efetivamente estabelece a cobrança da tarifa
de avaliação de bem, estipulando-a em R$ 435,00.
Como se vê, a referida Corte Superior considera a fixação desse
encargo válida, salvo nas hipóteses de não prestação de serviços e de onerosidade
excessiva.
Entretanto, in casu, o banco réu não colacionou documento apto a
demonstrar a avaliação do veículo financiado.
Dessarte, uma vez que o demandado não se desincumbiu do ônus
que lhe cabia quanto à mencionada tarifa, deixando de provar a concretização do fato
gerador correspondente ao encargo fixado, impõe-se seu repúdio.
DOS ENCARGOS DE MORA
O apelante sustenta que, ao exigir juros moratórios no patamar de
8,10% ao mês (fls. 19, item 6), a financeira cobrou comissão de permanência
disfarçada e violou o entendimento consolidado na súmula 472 do Superior Tribunal
de Justiça. Argumenta, nesse sentido, que, somados os juros remuneratórios, a multa
de 2% e os juros de mora previstos no contrato (8,10% ao mês), será obtida
importância muito superior ao valor da comissão de permanência admitida na
referida súmula.
A irresignação é acolhida.
A análise da comissão de permanência passa, necessariamente, pelo
estudo do Recurso Especial n. 1.058.114/RS, com voto vencedor do Ministro João
Otávio de Noronha, em sessão realizada no dia 12.08.2009, no qual ficaram
consolidadas as seguintes teses:
“A - Nos contratos bancários sujeitos ao Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
16
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida;
B - A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média
de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC;
C - Constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz
decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a
vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação
dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140
do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do
Código Civil brasileiro;
D - A decretação de nulidade de cláusula contratual é
medida excepcional, somente adotada se impossível o
seu aproveitamento”.
Em outras palavras, a cobrança da comissão de permanência é lícita
quando observada a taxa média dos juros de mercado no período, não podendo,
outrossim, ser cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios, questões
que foram objeto das Súmulas números 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de
Justiça.
Eis o teor dessas Súmulas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
17
Súmula n. 30: “a comissão de permanência e a
correção monetária são inacumuláveis”.
Súmula n. 294: “Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Súmula n. 296: “Os juros remuneratórios, não
cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”.
Súmula n. 472: “a cobrança de comissão de
permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Assim, a interpretação das súmulas reproduzidas, notadamente
aquela de número 472, e da tese “B” do Recurso Especial n. 1.058.114/RS revela
que, para o Tribunal da Cidadania, é abusiva a cobrança, na etapa de anormalidade
contratual, de encargos totais que ultrapassem a soma entre os juros remuneratórios
avençados, os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2% sobre a prestação
inadimplida.
Ora, na medida em que o item 6 da cédula de crédito bancário
estabelece juros moratórios de 8,10% ao mês, cumulados com os juros
compensatórios mensais de 1,94% e multa de 2%, é evidente que referida disposição
vai de encontro ao entendimento exposto nos parágrafos anteriores.
Mas não é só.
Afora a consolidação jurisprudencial pela perspectiva da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
18
de permanência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também está
assentada na compreensão de que os juros moratórios nos contratos bancários não
podem ultrapassar o patamar de 12% ao ano, ou 1% ao mês, sem capitalização.
Confira-se:
“CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
MORATÓRIOS.
CUMULAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
É
lícita
a
cobrança de juros remuneratórios, em consonância
com o contrato, devidos também após o vencimento, à
taxa média de mercado, desde que não supere esta o
limite avençado, permitindo-se a cumulação dos
remuneratórios com os juros moratórios, até 1% (um
por cento) ao mês, tendo em vista a diversidade de
origem de ambos. Recurso especial provido, em parte”
(REsp 402.483/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2003, DJ
05/05/2003, p. 215).
A tese veio a ser sedimentada na Súmula 379 do Tribunal da
Cidadania:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica,
os
juros
moratórios
poderão
ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”.
Logo, os juros moratórios, previstos no impressionante patamar de
8,10% ao mês (fls. 18, item 6), devem ser reduzidos para 1%, na mesma
periodicidade.
À colação julgado da Egrégia Corte Superior aplicando a limitação
prevista na Súmula 379 às cédulas de crédito bancário:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
19
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA
284/STF.
JUROS
MORATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
ARTIGO
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correção monetária.
Inexistência
de
indicação
de
dispositivo
cuja
interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar
o conhecimento da matéria, o que é imprescindível
para correta configuração do dissídio jurisprudencial.
Incidência da Súmula 284/STF. 2. Limitação dos juros
moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o
limite de 1% ao mês nos contratos bancários não
regidos por legislação específica, como na presente
hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em
harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula
83/STJ.3. Constatada a falta de enfrentamento do
dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por
ausente o necessário prequestionamento, de forma que
incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo
tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não
tiveram
o
condão
de
suprir
o
devido
prequestionamento, razão pela qual deve a parte, no
recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do
Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1395828/PR, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
20
Há mais nesta Corte Bandeirante:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1(...) 4. Juros moratórios. Limitação a 1% ao
mês.
Necessidade.
Súmula
379/STJ.
Embargos
acolhidos em parte. Recurso parcialmente provido”
(Apelação Cível 1004246-88.2016.8.26.0704; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017);
“AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - Juros
moratórios Contrato que prevê a cobrança de juros
de mora de 10% ao mês no período de inadimplência
Impossibilidade Abusividade configurada Redução
para 1% ao mês Aplicação da Súmula 379 do C. STJ
Precedentes desta Corte
Sentença reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
1000579-03.2015.8.26.0196; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/11/2015);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
CAPITALIZAÇÃO
(...)
JUROS
MORATÓRIOS Alegação de que os juros foram
cobrados em percentuais superiores aos legalmente
permitidos Juros de mora expressamente pactuados em
2% ao mês. INADMISSIBILIDADE: É o caso de
reduzir os juros moratórios para 1% ao mês, conforme
dispõe a Súmula 379 do E. STJ. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
21
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1004462-13.2014.8.26.0577; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/09/2014).
Acolhe-se, então, a irresignação nesse tópico.
DA CONCLUSÃO
Diante dos fundamentos aduzidos, a r. sentença é reformada em
parte para minorar os juros moratórios da cédula de crédito bancário de fls. 19/22 a
1% ao mês, além de afastar a cobrança da tarifa de avaliação de bem.
A repetição do indébito, corrigida monetariamente desde o
desembolso e acrescida de juros moratórios legais desde a citação, será efetuada de
forma simples, pois não se vislumbra dolo ou má-fé da instituição financeira, senão
cobrança baseada na suposta licitude dos encargos, o que se enquadra na exceção
do “engano justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do
Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em
dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido (STJ - AgRg no REsp. no
1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a Turma
Julgado em 9 de agosto de 2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007350-44.2019.8.26.0038 -Voto no
22
Permite-se a compensação do indébito com eventual saldo
devedor.
Diante da sucumbência recíproca, os litigantes deverão repartir as
custas e despesas processuais: a autora deverá arcar com 60% e o réu com os 40%
restantes. Condena-se, ainda, a requerente a pagar honorários advocatícios no
importe de 13% sobre o valor da causa ao causídico da parte contrária, enquanto a ré
é condenada ao pagamento de 10% sobre a mesma base de cálculo ao patrono da
demandante.
Não são fixados honorários recursais, uma vez que o recurso foi
acolhido em parte.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora